Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724609-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. S. G., representado por sua genitora ISABELA FERREIRA DA SILVA, contra decisão exarada sob o ID 162640103, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704037-18.2023.8.07.0013, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, próxima à sua residência, ou que o requerido arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 48123290, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante, em petitório juntado aos autos sob o ID 48187330, postulou a inclusão do processo em pauta de julgamento, reiterando os termos recursais e o provimento do recurso pelo Colegiado. Verifica-se nos autos que está em curso o prazo para o agravado apresentar suas contrarrazões, para posterior manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado pelo agravante, posto que somente após o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, ter-se-á por viabilizado o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 09:22:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora